Tribunal: TJDFT
Processo: 0709322-73.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. honorários advocatícios sucumbenciais. valor da condenação. base de cálculo. efeitos substitutivo E devolutivo da apelação. arts. 1.008 e 1.013, caput e §§ 1o e 2o, ambos do CPC. contradição. inexistência. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO N. 1.410.077. MANTIDO.
1. Enquanto recurso de fundamentação vinculada, os embargos de declaração objetivam aclarar uma decisão judicial, através do esclarecimento de obscuridade, da eliminação de contradição, do suprimento de omissão e da correção de erro material, nos termos do art. 1.022, I a III, do CPC. 1.1. Não pode, assim, ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.
2. O acórdão será contraditório quando incorrer em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras e com a conclusão que aperfeiçoou o silogismo correlato. A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e aquela que almejava o embargante (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013).
3. Inexiste contradição em acórdão de julgamento de apelação quando sobrevêm o provimento deste recurso, com alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais do valor da causa para o da eventual condenação, em razão da observância obrigatória da gradação que emerge do art. 85, § 2o, do CPC, conforme tese jurídica fixada pelo STJ (Tema 1.076), pois incidem os efeitos substitutivo e devolutivo, nos termos dos arts. 1.008 e 1.013, caput e §§ 1o e 2o, ambos do CPC. 3.1. Esta decisão judicial não se configura como extra petita, pois estes honorários integram o pedido, de acordo com o art. 322, § 1o, deste Código.
4. Embargos de Declaração conhecido e desprovido, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC.